Tribunal: STF
Processo: ADI 3652
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: L. est. 503/05, do Estado de Roraima, que dispõe
   sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2006: não
   conhecimento.
1. Limites na elaboração das propostas
   orçamentárias (Art. 41): inviabilidade do exame, no controle
   abstrato, dado que é norma de efeito concreto, carente da
   necessária generalidade e abstração, que se limita a fixar os
   percentuais das propostas orçamentárias, relativos a despesas de
   pessoal, para o ano de 2006, dos Poderes Executivo, Legislativo e
   Judiciário e do Ministério Público: precedentes.
2. Art. 52,
   caput e §§ 1º e 3º: ausência de parâmetro constitucional de
   controle.
II.  ADIn: L. est. (RR) 503/05, art. 52, § 2º:
   alegação de ofensa ao art. 167 da Constituição Federal:
   improcedência.
Não há vinculação de receita, mas apenas
   distribuição dos superavit orçamentário aos Poderes e ao
   Ministério Público: improcedência.
III. ADIn: L. est. (RR)
   503/05, art. 55: alegação de contrariedade ao art. 165, § 8º, da
   Constituição Federal: improcedência.
O dispositivo impugnado,
   que permite a contratação de operação de crédito por antecipação
   da receita, é compatível com a ressalva do § 8º, do art. 165 da
   Constituição.
IV. ADIn: L. est. (RR) 503/05, art. 56,
   parágrafo único: procedência, em parte, para atribuir
   interpretação conforme à expressão "abertura de novos elementos
   de despesa".
1. Permitidos a transposição, o remanejamento e a
   transferência de recursos de uma categoria de programação para
   outra, desde que mediante prévia autorização legislativa, no caso
   substantivada no dispositivo impugnado.
2. "Abertura de novos
   elementos de despesa" - necessidade de compatibilização com o
   disposto no art. 167, II, da Constituição, que veda "a realização
   de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os
   créditos orçamentários ou adicionais".